Tribunal: TJDFT
Processo: 0707357-31.2018.8.07.0020
Órgão julgador: CARLOS RODRIGUES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-25
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PROCURAÇÃO EM CAUSA PRÓPRIA (IN REM SUAM). NÃO SE TRATA DE SIMPLES MANDATO. CONFERE PODERES GERAIS. EXCLUSIVO INTERESSE DO MANDATÁRIO. VEÍCULO OBJETO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. NEGÓCIO REALIZADO SEM ANUÊNCIA DA CREDORA FIDUCIÁRIA. RISCOS DO NEGÓCIO. VENDA A NON DOMINO. SENTENÇA MANTIDA.
1. A procuração em causa própria (in rem suam) não encerra simples conteúdo de mandato, caracterizando-se, ao contrário, como negócio jurídico dispositivo e translativo de direitos que dispensa prestação de contas, tem caráter irrevogável e confere poderes gerais, no exclusivo interesse do mandatário. Traduz-se em verdadeira cessão de direitos e instrumentaliza o contrato de compra e venda realizado entre as partes, o qual se aperfeiçoou com a tradição do bem.
2. Em se tratando, contudo, de veículo objeto de alienação fiduciária, o autor/vendedor detinha conhecimento de que o automóvel não podia ser transferindo pelo réu, isso porque o negócio realizado ocorreu sem a anuência da credora fiduciária, sendo, portanto, inviável a transmissão da propriedade do bem negociado, consubstanciando-se em compra e venda a non domino.
3. Ao agirem da forma como o fizeram, assumiram os apelantes os riscos dos negócios por eles concretizados, devendo cada um responder na medida de sua responsabilidade.
4. Recursos conhecidos e desprovidos.